Tribunal: TJBA
Processo: 8087142-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087142-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA ALMEIDA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações simultâneas, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo firmado em nome de pessoa absolutamente incapaz, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e autorizou compensação com o valor depositado na conta corrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração apontam vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se configuram apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento restrito, conforme o art. 1.022 do CPC, apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

As razões recursais apresentadas estão dissociadas da fundamentação adotada no acórdão embargado, o qual declarou a nulidade do contrato por ausência de manifestação válida de vontade da contratante interditada.

O acórdão embargado não tratou de juros remuneratórios nem utilizou taxa média de mercado como critério de limitação, de modo que a insurgência recursal não guarda pertinência com os fundamentos da decisão colegiada.

A jurisprudência do STJ consolidou que embargos de declaração que não atacam especificamente os fundamentos do acórdão violam o princípio da dialeticidade e não devem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria de mérito.

Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão embargada afrontam o princípio da dialeticidade e conduzem ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1931022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, Súmula 182.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA